Tribunal: TJSP
Processo: 2235993-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. Agravante que ajuizou em desfavor da agravada ação de busca e apreensão de veículo automotor, visando à constrição da garantia fiduciária estipulada em contrato de mútuo. Concedida e cumprida a liminar, o feito fora extinto ulteriormente sem resolução meritória, uma vez que a agravada comprovou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. Agravante que ajuizou em desfavor da agravada ação de busca e apreensão de veículo automotor, visando à constrição da garantia fiduciária estipulada em contrato de mútuo. Concedida e cumprida a liminar, o feito fora extinto ulteriormente sem resolução meritória, uma vez que a agravada comprovou pagamento das parcelas em aberto, em data anterior ao ajuizamento. PERDAS E DANOS. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Inteligência do art. 302, III e parágrafo único do CPC/15. Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não configuração. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235993-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S/A, é agravada EMILLY DE MATOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235993-91.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18321
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2235993-91.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A
AGRAVADA: EMILY DE MATOS OLIVEIRA
COMARCA: BARUERI
JUIZ: RENATA BITTENCOURT COUTO DA COSTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. Agravante que ajuizou
em desfavor da agravada ação de busca e apreensão de
veículo automotor, visando à constrição da garantia
fiduciária estipulada em contrato de mútuo. Concedida e
cumprida a liminar, o feito fora extinto ulteriormente sem
resolução meritória, uma vez que a agravada comprovou
pagamento das parcelas em aberto, em data anterior ao
ajuizamento. PERDAS E DANOS. Independentemente da
reparação por dano processual, a parte responde pelo
prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à
parte adversa, se ocorrer a cessação da eficácia da medida
em qualquer hipótese legal. A indenização será liquidada
nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que
possível. Inteligência do art. 302, III e parágrafo único do
CPC/15. Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não
configuração. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 113/117 da origem que, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de
sentença outrora ofertada pela instituição financeira agravante, acolheu-a
parcialmente, determinando, dentre outras providências, que houvesse a liquidação
das perdas e danos decorrentes da caducidade da liminar concedida em sede de
ação de busca e apreensão de veículo automotor.
Alega a agravante, em apertada síntese, que a apuração das
perdas e danos apenas pode se dar em ação autônoma. Busca a reforma do r.
decisum nesse tocante.
Recurso regularmente processado, sem a concessão de efeito
suspensivo. Contraminuta a fls. 20/22, com pedido de condenação da parte ex

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235993-91.2020.8.26.0000 -
3
adversa às penas da litigância de má-fé.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, para elucidar a dinâmica dos fatos, destaco que se
está diante de ação de busca e apreensão de veículo automotor ajuizada pela
instituição financeira agravante, BANCO ITAUCARD S/A, em face da agravada
EMILY DE MATOS OLIVEIRA, visando à satisfação de débito vinculado à garantia
de alienação fiduciária (Decreto-Lei no 911/69).
Concedida e cumprida a liminar, o feito fora extinto ulteriormente
sem resolução meritória, uma vez que a agravada havia procedido ao pagamento
das parcelas em aberto, com a anuência da agravante, em data anterior ao
ajuizamento. Determinou-se, então, a baixa das restrições sobre o veículo
automotor e a restituição do automóvel (fls. 4/6 da origem), sendo a r. sentença
mantida por esta C. Câmara (fls. 7/10 da origem).
O v. acórdão de relatoria do Desembargador José Augusto
Genofre Martins, julgado em 23.04.2019, tem a seguinte ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL - Ação de busca e
apreensão Ação extinta sem exame do mérito por ausência
superveniente do interesse de agir, em vista do pagamento de
parcelas efetuado pela ré - Da análise dos autos, verifica-se que,
ao contrário do defendido pelo Banco autor, não se trata de
insuficiência da purgação da mora, mas sim de renegociação da
dívida, em período que antecedeu ao cumprimento da medida
liminar, conforme restou devidamente comprovado pela ré, fato
que prejudica a validade da constituição em mora - Veículo
apreendido mesmo após a quitação das parcelas em atraso -
Descabimento, pois a consumidora efetuou o pagamento de
boleto enviado pelo escritório de advocacia representante da
credora e mesmo assim, teve o veículo indevidamente apreendido
Ação acertadamente extinta sem exame do mérito Sentença
mantida - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235993-91.2020.8.26.0000 -
4
Uma vez alienado o veículo automotor a terceiros, o rito executivo
converteu-se em indenização e multa (art. 3o, § 6o do Decreto-Lei no 911/69),
pretendendo a recorrida, também, ver-se indenizada por danos correspondentes a
deslocamento para a faculdade e trabalho.
O I. Juízo a quo reconheceu a possibilidade de liquidação desses
danos nos presentes autos, o que deu azo à interposição do pretende recurso, por
meio do qual o recorrente visa à remessa da questio iuris às vias processuais
cognitivas autônomas.
Sem razão, contudo.
Conforme bem reconhecido pelo D. Magistrado de origem, nos
termos do art. 3o, § 7o do Decreto-Lei de regência, incluído pela Lei no 10.931/04, a
multa não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.
O art. 302, III do Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, é
clarividente ao prever que “independentemente da reparação por dano processual,
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à
parte adversa, se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese
legal”.
Ora, na medida em que cassada a liminar outrora deferida, deve
ocorrer a apuração das perdas e danos, os quais, por expressa previsão legal,
deve ser realizado no presente feito. Nesse diapasão, confira-se o teor do art. 302,
parágrafo único da Lei Adjetiva:
Art. 302, parágrafo único: A indenização será liquidada nos
autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que
possível.
Feitas tais considerações, a r. decisão combatida há de ser
mantida integralmente, posto que irretorquível. Inviável, outrossim, a imposição das
sanções da litigância de má-fé em desfavor da parte recorrente, uma vez que não
constatada qualquer espécie de deslealdade processual.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235993-91.2020.8.26.0000 -
5
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora